Tribunal: TJMT
Processo: 1023777-95.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023777-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAURO MACEDO JUNQUEIRA - CPF: 100.829.211-72 (EMBARGADO), YARA NUNES DOS SANTOS - CPF: 017.301.821-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO MONITÓRIA

– PENSÃO POR MORTE
– RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
RENÚNCIA
– ART.
191
DO
CÓDIGO CIVIL
–
PRESCRIÇÃO
AFASTADA -

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –
- VÍCIO EXISTENTE
-

A PARTIR
DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021,
APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO -
OMISSÃO RECONHECIDA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve
incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
.
1023777-95.2017.8.11.0041
,
por

unanimidade, desproveu o recurso e retificou em parte a sentença
.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, sob o fundamento de que não houve manifestação sobre a tese da não possibilidade de haver renúncia expressa ou tácita por agentes públicos, face ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

A
firma que, a
omissão do acórdão quanto à aplicação da EC Nº 113 DE 2021 referente aos juros e correção monetária.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 131193175.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
.
1023777-95.2017.8.11.0041
,
por

unanimidade, desproveu o recurso e retificou em parte a sentença
.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVELCOM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
FALECIMENTO EM 2006 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM

2011 – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE EM 2013 – OFÍCIO NOTICIANDO O NÃO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS EM 2016 – INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO EM 2017 -

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO

CONFIGURADA -

CORREÇÃO MONETÁRIA

E JUROS MORATÓRIOS –

QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF -
RECURSO DESPROVIDO -

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 -

Ocorre a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração examine o pedido de pagamento de direito postulado por administrado, nos termos do art. 4º, caput, do Decreto nº 20.910/32, e voltará a fluir somente após a resolução do pleito pelo órgão competente.

2 – Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

3 -
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso
, alega que o acórdão embargado foi omisso, sob o fundamento de que não houve manifestação expressa de não poder ocorrer renúncia expressa ou tácita por agentes públicos, face ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nesse ponto assiste razão ao Embargante; todavia, não altera o resultado do julgado.

Isso porque, a parte autora formulou o pedido de concessão de pensão por morte em 2011, tendo este pleito sido deferido pela administração pública somente

em

2013,
com o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores retroativos compreendidos entre maio de 2006 a outubro de 2013
,
e o

Autor, ora Apelado, foi informado de que não receberia os valores retroativos, conforme consignado no Ofício
nº 187/MTPREV/DIPREV/COMA/GEPEN/2016,

e

ainda que

a distribuição
dos autos ocorreu em
1º-8-2017
, após decorridos 01 (um) ano da negativa de pagamento pela Administração Pública,

não há que se falar em prescrição do fundo do direito.

Além do mais, havendo processo administrativo, duas são as possibilidades quanto ao transcurso do prazo prescricional, quais sejam: I
)

renúncia
quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional ou; II
)

interrupção
do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional. Confira a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu haver comprovação de que o Recorrido exerceu atividade insalubre, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

III
- Havendo decisão administrativa que reconheça o direito do postulante à revisão de seus proventos, decorrido o lapso prescricional, configura-se hipótese de renúncia da prescrição, o que importa no reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade, em desfavor da Administração.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1545902/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 1/3/2021). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
RENÚNCIA
– ART.
191
DO
CÓDIGOCIVIL
–
PRESCRIÇÃO
AFASTADA – DEVIDO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ –
RECURSO
PROVIDO.

1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

2
. Entretanto, há uma peculiaridade nos autos a não incidir a prescrição nos moldes acima, qual seja: a renúncia à prescrição. Para que haja a renúncia, indispensável, pela lógica e por óbvio, é a sua consumação, o que restou evidenciado nos autos.

3. A Administração Pública, de forma clara e expressa, reconheceu a existência dos créditos trabalhistas. Se houve o reconhecimento pela própria Administrativa Pública, acerca de créditos já prescritos, imperioso é o reconhecimento da
renúncia
da
prescrição
, nos termos do art.
191
do
Código Civil
.

4. Considerando que houve o afastamento da
prescrição
, deve este Sodalício, desde logo, julgar o mérito da ação (teoria da causa madura), por força do art.
1.013
,
§ 4º
, do
Código de Ritos
.

5. Se o servidor não usufruiu suas licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

6. Juros e correção monetária nos termos do Tema 905/STJ.

7.
Recurso
Provido.

(N.U
1003305-10.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, publicado no DJE 16/9/2021) [Destaquei]

Por outro lado, quanto a omissão apontada à aplicação da EC Nº 113 DE 2021, quanto aos juros e correção monetária
,
cabe tecer alguns comentários.

Recentemente foi publicada a
Emenda Constitucional nº 113/202
que, "altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências" e dispõe:

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
"

Conforme
previsão legal, a taxa Selic deve ser o índice utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública.

No caso dos autos, considerando que o acórdão embargado, retificou em parte o ato sentencial, para determinar a incidência d
os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ,
deve ser acolhido os embargos nesse ponto,
a fim de incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos declaratórios e o
ACOLHO PARCIALMENTE,
a fim de determinar que
conforme artigo
3º da EC 113/2021, incida sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022